Tribunal: TJSP
Processo: 2081960-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Inconformismo. Cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Tratamento de obesidade mórbida. Relatório médico detalhado com a descrição da moléstia que acomete a agravante, assim como o tratamento necessário. Procedimento cirúrgico indicado pelo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Inconformismo. Cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Tratamento de obesidade mórbida. Relatório médico detalhado com a descrição da moléstia que acomete a agravante, assim como o tratamento necessário. Procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente. Incidências das Súmulas n. 97 e 102, desta C. Corte. Cirurgia deve ser realizada na rede credenciada. Cumprimento da decisão condicionado à viabilidade do procedimento ser realizado sem causar prejuízos às medidas sanitárias de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Agravo provido, com observação.